Tribunal: STF
Processo: ARE 683364
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.